Tribunal: STF
Processo: Rcl 83475
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Durvalino Manoel da Conceição contra acórdão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Processo 8000141-44.2021.8.05.0255, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG – Tema 551 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    O processo de origem trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo reclamante contra o interessado, em razão da contratação daquele em regime especial de direito administrativo, no período de janeiro de 2017 a novembro de 2020. 



    Ao julgar o caso o juízo de piso assim sentenciou:



    Diante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE TAPEROÁ a pagar ao ex-servidor DURVALINO MANOEL DA CONCEIÇÃO o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do período laborado, excluídas as parcelas prescritas e deduzindo-se as parcelas devidamente pagas a tal título. 



    Irresignado, o interessado interpôs recurso inominado (doc. 07) que, foi julgado monocraticamente (doc. 04), nos seguintes termos:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NULA. TEMA 551/STF AFASTADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS E SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS REFERIDAS VERBAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (documento 1, pp. 2-3).



    Prossegue aduzindo que:



    O reclamante interpôs agravo interno (doc. 08), quando defendeu que o Tema 551 do STF deve ser aplicado ao caso concreto, reconhecendo-se o direito à percepção das verbas pleiteadas em razão da existência de previsão legal na legislação municipal, além de ter havido desvirtuação da contratação temporária pelo próprio ente público, que promoveu sucessivas renovações do contrato de trabalho. Defendeu que a contratação, a princípio, seguiu os ditames da legislação local, inexistindo nulidade na origem. Reforçou que o direito ao 13º salário e às férias acrescidas de 1/3 decorrem de disposição constitucional, e que a própria constituição também autoriza a contratação de servidores temporários (documento 1, p. 3).



    Sustenta que:



    [...] a tese adotada pelo acórdão vergastada, não se amolda ao caso concreto, uma vez que a contratação temporária do reclamante ocorreu pelas regras do regime jurídico-administrativo, embora sem processo seletivo, mais autorizado pelo §1º do art. 3º e art. 4º da Lei Municipal no 395/2019. É sobremodo importante assinalar também que, o tema 551 STF não diz que a falta de processo seletivo simplificado implicaria na perda de direito trabalhista fundamentais como 13º salário, férias e mais 1/3º, aliás este entendimento sequer se extrai do inteiro teor do acordão, nos votos dos ministros que julgaram questão (documento 1, p. 8).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    III - seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando a decisão supramencionada, determinando-se que seja proferida nova decisão nos termos da liminar concedida (documento 1, p. 11).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, realizada nesta data, revela que ainda não há juízo de admissibilidade relativo ao recurso extraordinário interposto em 15/8/2025 pelo ora reclamante. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator